Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM QUANTIA IRRISÓRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARTE QUE INSTRUI AÇÃO COM DOCUMENTO ADULTERADO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS.
1. Em regra geral, os honorários advocatícios são arbitrados por meio de parâmetros percentuais, calculados sobre os valores da condenação, do proveito econômico obtido e sobre aquele atribuído à causa.
1.1. O Legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, intentou impedir o arbitramento de valores ínfimos, aviltantes e incompatíveis com a indispensável função advocatícia.
2. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual.
3. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o valor dos honorários sucumbenciais é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação, propiciando uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
3.1. Ao se valer de documentação adulterada para o ajuizamento de ação, a parte tinha ciência quanto ao risco de sucumbência, o que deve ser considerado para a fixação da verba honorária no caso.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração de honorários.